Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-90.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005631-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), MARIA LUIZA POVOA CRUZ - CPF: 155.503.971-53 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (AGRAVADO), LUCIANNE MORAIS JORGE - CPF: 464.503.351-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE

-

REQUISITOS DEMONSTRADOS – RISCO DE DESVIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO FIRMADO POR PESSOAS JURÍDICAS – TENTANTIVA DE VENDA DIRETA POR UM DOS SÓCIOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - O agravante figura como sócio minoritário da empresa agravada, Administradora Bela Formosa, e estaria se valendo do fato de as notas fiscais emitidas do produto agrícolas estarem em seu nome, para negociar toda produção agrícola da pessoa jurídica, empresa que também possui no quadro societário sua irmã e seu pai.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº 1000614-27.2021.8.11.0080, manejado por
ADALTO DE FREITAS FILHO, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA – EPP
, deferiu o pedido liminar para determinar o sequestro de 33.378 (trinta e três mil trezentos e setenta e oito) sacas de soja de 60kg cada, as quais estão depositadas no “Armazém Conquista”, na cidade de Querência-MT.

Para tanto, aduz o agravante que o Juízo de origem, ao proferir a decisão objurgada, não se atentou que o
decisum
atingiu bens e direitos de pessoa estranha à lide de origem, no caso, sua irmã, que deverá formar litisconsórcio passivo necessário ou, no mínimo, ser adequado o alcance da decisão apenas aos produtos agrícolas que realmente estão em nome da parte demandada.

Assevera que sempre esteve à frente das vendas da soja, bem como suportou a tributação das operações, razão pela qual, não assiste aos recorridos, em especial ao agravado Adalto de Freitas Filho, seu pai, quaisquer direitos sobre os produtos agrícolas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar para determinar o sequestro de 33.378 (trinta e três mil trezentos e setenta e oito) sacas de soja de 60kg cada, as quais estão depositadas no “Armazém Conquista”, na cidade de Querência-MT.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Pelo que dos autos consta, o pedido cautelar de sequestro foi manejado a fim de inibir os atos praticados pelo recorrente, que estaria em vias de negociar indevidamente grande quantidade de produtos agrícolas, que pertenceriam às empresas recorridas e ao Sr. Adalto Freitas Filho, seu pai.

O agravante figura como sócio minoritário da empresa agravada, Administradora Bela Formosa, e estaria se valendo do fato de as notas fiscais emitidas do produto agrícolas estarem em seu nome, para negociar toda produção agrícola da pessoa jurídica, empresa que também possui no quadro societário sua irmã e seu pai.

Com base nessas informações e provas documentais (id nº 52184435 e seguintes), ficou sobejamente demonstrada a probabilidade do direito em questão, em decorrência dos contratos de arrendamentos terem sido firmados entre os arrendatários e as pessoas jurídicas Administradora Bela Formosa e Administradora e Locadora Água do Xingú Ltda, tendo como pagamento, a entrega de soja
in natura
.

Sob a mesma ótica, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ficou comprovado diante do risco de desvirtuamento do destino dos produtos, os quais, estão sendo negociados pelo recorrente, como se fosse de sua propriedade.

Por fim, cabe consignar que o caso, tal como exposto na decisão recorrida, não denota qualquer possibilidade de prejuízo à parte agravante, isso porque, a tutela de urgência cautelar, acertadamente manteve depositadas as sacas de soja, nos próprios armazéns do local em que foi produzida.

Situação semelhante foi enfrentado por este Tribunal de Justiça, que manteve a decisão liminar de sequestro deferida pelo Juízo de origem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER CAUTELAR ANTECEDENTE - SEQUESTRO – LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA A CAUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – DESCUMPRIMENTO – ART. 300, CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS -RECURSO DESPROVIDO

A probabilidade do direito associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela de urgência cautelar.

Os documentos iniciais apresentados são eficientes para demostrar os requisitos autorizadores da tutela cautelar de sequestro, em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda e do risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto, de fácil comercialização ou desvio, o que compromete de forma efetiva a possibilidade de restituição do produto negociado.
(N.U 1012998-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se o a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021